Tribunal: TJDFT
Processo: 0726957-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726957-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA RECORRIDO: ROSAS ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. 2. Exposto claramente pelo Magistrado qual regime de tutela provisória está a ser executado, a fungibilidade das tutelas de urgência e evidência deve ser reconhecida. Enunciado 45, da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade. 4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal. 5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, incisos II, III, IV e VI, do Código de Processo Civil, e 93, inciso I, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigos 30 da Lei 9.514/97 e 300 do CPC, sob o argumento de não ser possível deferimento de tutela provisória de urgência ou liminar de imissão de posse ao adquirente de imóvel qualificado no §2o do artigo 27 da Lei 9.514/97, em face da exceção contida no parágrafo único da regra de regência, quando tramitando ação discutindo nulidade da notificação da mora e da notificação da hora, data e local do leilão. Defende a impossibilidade de resolução da demanda em perdas e danos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 30 da Lei 9.514/97. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023